Tribunal: TJSP
Processo: 1003685-45.2024.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Paridade Salarial
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
r no 207/79 (Lei Orgânica da Polícia Civil) - Vedação de enriquecimento sem causa que se impõe à Administração - Sentença de procedência mantida.
Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1003685-45.2024.8.26.0361; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Mogi das Cruzes - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/01/2025; Data de Registro: 08/01/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Paridade Salarial

Relator(a):

Marrey Uint

Comarca:

Mogi das Cruzes

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/01/2025

Data de publicação:

08/01/2025

Ementa:
Apelação - Policial Civil - DELEGADA DE POLÍCIA de 3a Classe - ATIVIDADES EXERCIDAS EM DELEGACIA DE CLASSE SUPERIOR - DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS - Ex-vi dos artigos 23 e 24, da Lei Estadual no 10.261/68 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo), e artigos 32 e 33 da Lei Complementar no 207/79 (Lei Orgânica da Polícia Civil) - Vedação de enriquecimento sem causa que se impõe à

Ementa:
Apelação - Policial Civil - DELEGADA DE POLÍCIA de 3a Classe - ATIVIDADES EXERCIDAS EM DELEGACIA DE CLASSE SUPERIOR - DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS - Ex-vi dos artigos 23 e 24, da Lei Estadual no 10.261/68 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo), e artigos 32 e 33 da Lei Complementar no 207/79 (Lei Orgânica da Polícia Civil) - Vedação de enriquecimento sem causa que se impõe à Administração - Sentença de procedência mantida.
Recurso não provido.